Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-52.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007712-52.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDES LIMA BEZERRA NEVES - CPF: 898.968.902-34 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.801.110/0001-98 (RECORRIDO), KALEBY WENDERSON SA DA SILVA - CPF: 066.710.211-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA. PRÉ-LIBERAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência para determinar a rescisão do contrato tendo como objeto o financiamento de veículo (motocicleta) com a restituição do valor despendido.

2.

Devolução dos valores apenas na forma simples.

3.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral puro. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, sendo a restituição da quantia suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

4.

Os efeitos da revelia não importam em procedência integral do pleito.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo teor determinou “
rescisão contratual sem aplicação de qualquer multa ou obrigação diversa ao requerente, condeno as requeridas solidariamente, a restituir o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais
”.

A pretensão recursal é a reforma da sentença para determinar a devolução em dobro dos valores pagos, sob a assertiva de que houve a configuração da má-fé, e reparação por danos morais ante a falha na prestação do serviço.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007712-52.2022.8.11.0040

Polo Ativo

FERNANDES LIMA BEZERRA NEVES

Polo Passivo

NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a condenação em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Dito isto, considerando todas as provas carreadas aos autos pelo autor, tais como: contrato id. 91172557, comprovante de pagamento id. 91172558, além de áudios e conversas de WhatsApp, entendo que os argumentos autorais com relação a rescisão do contrato e dano material devem prosperar, todavia não vislumbro nos autos provas contundentes do alegado dano moral sofrido, isto porque as provas existentes não comprovam qualquer ofensa extrapatrimonial a ensejar pleiteada indenização moral.

Quanto ao pedido de devolução em dobro, entendo que tal pedido também deve prosperar, tendo em vista a má-fé alegada e a confissão fatos decorrentes da revelia.

Por tal razão, com fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração as provas documentais carreadas aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente em parte.

Diante do exposto
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação,
determino a RESCISÃO CONTRATUAL sem aplicação de qualquer multa ou obrigação diversa ao requerente, condeno as requeridas solidariamente, a restituir o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
. Julgo improcedente o pedido de dano moral.

[...]”

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fático-probatória. Não obstante a tese da parte recorrente de que comporta a restituição em dobro da quantia paga, inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois o direito ao reembolso surge com a declaração de rescisão do contrato e não há nos autos a conduta de má-fé por ela ventilada nem se trata de pagamento indevido.

Nesse mesmo raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – FINANCIAMENTO COM VALORES DIVERSOS DOS APRESENTADOS INCIALMENTE PELA CONSTRUTORA – COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA FINANCIADORA PELAS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CULPA DA INCORPORADORA – RETENÇÃO DE VALORES PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ DA REQUERIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da previsão contratual de que o promitente comprador, na hipótese de pagamento do imóvel com recursos de financiamento, estará sujeito às condições estipuladas pelo agente financiador, não prospera a atribuição de culpa pela rescisão do contrato, à requerida, por não ter cumprido os termos do financiamento inicialmente apresentados.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a retenção de 10% do valor pago pelos adquirentes do imóvel, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel (o qual sequer foi usado pelo comprador) e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não demonstrados tais requisitos, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por danos morais.

(TR-MT, N.U 0021431-82.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Relativo ao dano moral, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.

Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

Pela análise do quadro probatório, especialmente as provas produzidas com a inicial, a situação não ultrapassa a esfera patrimonial, sendo a rescisão contratual e restituição dos valores suficiente para restabelecer o status
quo ante.

Os áudios juntados ilustram as tratativas da contratação e a negativa do financiamento o que não demonstra situação além do próprio valor despendido. Inclusive no Id. 210190782 a preposta realça que se tratava de uma pré-liberação.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ÊXITO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

(TR-MT, N.U 1002099-65.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Importa pontuar que os efeitos da revelia não são absolutos, como indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento"
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

No mesmo sentido, a doutrina: “
O art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor”

(
In
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603).

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito. Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024